Tribunal: TJMT
Processo: 1014572-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N. 1014572-63.2020.811.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: MAURICIO CONCEICAO CRUZ
Vistos,
Verifico que o presente recurso de Agravo de Execução Penal foi distribuído “nos termos da consulta no 96993-98.2018.811.000” [id. 50045460], para que seja analisada a existência de possível prevenção quanto à minha relatoria, em razão da distribuição anterior do HC n. 1010509-92.2020.811.0000.
Ocorre que aquela ação mandamental foi julgada prejudicada, em face da perda superveniente de seu objeto, de modo que foi extinta sem exame do mérito.
De acordo com o artigo 80, § 3o, do RITJ/MT, “cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o habeas corpus ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.
Diante do exposto, determino a redistribuição destes autos ao Des. Juvenal Pereira da Silva, a quem coube a relatoria por sorteio [id. 49930489], em obediência ao princípio constitucional do juiz natural [art. 5o, LIII, da CF/88].
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de julho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.